Tribunal: TJMT
Processo: 1027554-07.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027554-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO DE PINHO SILVA FILHO - CPF: 062.536.541-01 (ADVOGADO), THIAGO DE PINHO SILVA - CPF: 801.731.791-34 (AGRAVANTE), T DE PINHO SILVA - ME - CNPJ: 08.197.392/0001-32 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA-POUPANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – INOCORRÊNCIA –
REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A conta-poupança para ser protegida pela impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC,
havendo

constatação de movimentações cotidianas na conta, como por exemplo,
recebimento de valores, a realização de retiradas financeiras, e o pagamento de despesas cotidianas
, acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

1027554-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
T DE PINHO SILVA – ME, THIAGO DE PINHO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
T DE PINHO SILVA – ME, THIAGO DE PINHO SILVA
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n
º
0026194-14.2012.8.11.0041
, ajuizada
pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
que rejeitou a impugnação à penhora, indeferindo o pleito de desbloqueio/restituição dos valores.

Sustenta que na origem
trata-se de execução de título extrajudicial
proposta pelo Banco Bradesco S.A. em face dos Executados, ora Agravantes, pleiteando o pagamento de R$ 71.620,71 (setenta e um mil, seicentos e vinte reais e setenta e um centavos), devidamente atualizada, oriunda de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo de Capital de Giro.

Afirma que foi bloqueado do Agravante o montante de R$ 60.989,94 (sessenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), sendo que após o agravante apresentou impugnação à penhora, momento em que apresentou os fatos de direito que ensejam no imediato desbloqueio de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos reais) aplicados em caderneta de poupança, observada a sua natureza, correspondente a 40 (quarenta) salários-minimos.

Registra que conforme o art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos possui natureza de impenhorabilidade, sendo que a mera movimentação da conta poupança não é fundamento absoluto para indeferir o desbloqueio dos valores retidos, de modo que faz jus ao imediato desbloqueio de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos reais) aplicados em caderneta de poupança.

Defende que a proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC, não se dirige apenas ao saldo imobilizado em caderneta de poupança, de modo que a impenhorabilidade até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos não faz distinção entre poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

Assevera que com a Medida Provisória nº 1172/2023, o salário mínimo federal passou a ser, a partir de 1º de maio do ano corrente, de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), de modo que

40 (quarenta) salários mínimos representam o valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos reais). Portanto, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, a quantia de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos reais) aplicados em caderneta de poupança são impenhoráveis, merecendo imediato desbloqueio.

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela
“pela concessão do
efeito Suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, retirando, assim, a exigibilidade das obrigações da decisão agravada. E no mérito requer seja decretada a impenhorabilidade do valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil, oitocentos reais) aplicados em caderneta de poupança, observada a sua natureza, correspondente a 40 (quarenta) salários-minimos, com o seu imediato desbloqueio”.

A tutela recursal restou indeferida, conforme id nº 191568156.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº 195504651).

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que o BANCO BRADESCO S.A ajuizou a execução de título extrajudicial em desfavor de

THIAGO DE PINHO SILVA
e OUTROS,

ora agravantes
, narrando ser credora de R$ 19.396,31, representado por uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 351/3555472, celebrada em 17/02/2010.

Após regular processamento do feito, foi re
alizada a penhora
on line
, através do sistema SISBAJUD na conta bancária do réu Thiago, ocasião em que foi indisponibilizado o montante de R$ 60.989,94 (Id.
124065751
).

Diante disso, o agravante apresentou impugnação à penhora,
requerendo o desbloqueio da verba informando que o montante de R$ 52.800,00,
asseverando, na oportunidade que o dinheiro bloqueado é impenhorável, por se tratar de saldo depositado em conta poupança.

O juízo “a quo” rejeitou a impugnação à penhora, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
ao ser observado o documento de Id. 129839323 e 129839324,

tenho que não há evidências de que exista outros débitos além da presente lide, bem como indícios de ausência de recursos para manutenção da sua subsistência, portanto, não acolho a tese arguida, além do que o procedimento de repactuação de dívidas por endividamento, tem atos próprios não se vinculando ao da execução.

Na mesma oportunidade, no que tange ao pleito da designação de audiência de conciliação,

mister se faz salientar que, após a analise de inúmeras ações que tem por objetivo o mesmo deste feito e a ausência de acordos homologados, bem como, o comparecimento de causídicos contratados somente para o ato, que redunda em desacordo com as finalidades do novo CPC, sem impedimento legal para tal, indefiro o pleito, salientando que uma composição pode ser formalizada em qualquer fase processual.

Quanto a penhora efetivada, é evidente que recaiu sobre a conta poupança, portanto, apesar do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, constato por meio do extrato de Id. 129839323, que a referida conta é utilizada como conta corrente, haja vista a movimentação financeira.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA VIA BACENJUD - CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE - MOVIMENTAÇÕES SUCESSIVAS -COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA. Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. A conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados.

(TJ-MG - AI: 10145120026524001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019)

Portanto, indefiro o pleito de desbloqueio/restituição dos valores retidos na conta do réu Thiago, diante das movimentações sucessivas, portanto, utilizada como conta corrente.

(id nº 132572926)

Pois bem. Consoante preconiza o Art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado constar depositado em uma conta poupança, é possível vislumbrar
doss extratos bancários trazidos aos autos pelo agravante (id nº
129839323 e

129839324-
autos de origem)
que
esta vem sendo usada como se fosse conta corrente

(id. 68378480 - Pág. 2-4), haja vista os movimentos financeiros registrados no referido extrato (
recebimento de valores, a realização de retiradas financeiras, e o pagamento de despesas cotidianas)
, o que faz concluir que os argumentos do agravante não merecem guarida.

Assim, o agravante ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X do CPC.

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. PLATAFORMAS DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. 1. Recurso tirado de processo no qual foram penhorados valores em conta de uma pessoa jurídica e outra de pessoa jurídica. 2. A pessoa física alega que a quantia se refere a investimentos, equiparada pelo STJ ao status de conta poupança. A empresa reputa que os valores bloqueados devem ser equiparados aos instrumentos necessários para exercício da atividade empresarial e que o valor bloqueado é indispensável à subsistência da empresa. 3. Nos termos do artigo 854, § 3º, I, do CPC é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 4.
Os agravantes-executados não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a impenhorabilidade das quantias devendo os valores permanecer constritos a fim de servir de pagamento do crédito exequendo.
As unilaterais declarações dos recorrentes, desacompanhadas de qualquer extrato ou documento equivalente, que comprove o alegado risco à subsistência da empresa ou que as quantias se referem a aplicações financeiras a título de poupança são de baixo poder comprobatório. 5. Em relação à pessoa jurídica, caberia à recorrente a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 6.
Quanto à pessoa física, o art. 833 do CPC, no inciso X, dispõe como absolutamente impenhorável ?quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos?. Considerando que a expressão "caderneta de poupança" é entendida como parte da renda não gasta em consumo, não se pode ignorar que a impenhorabilidade deve ser estendida aos valores mantidos em outras formas de aplicações financeiras, pois possuem o mesmo propósito de constituir reserva de capital. 7. O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática.
Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família
.
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno. (TJ-DF 07407859320208070000 DF 0740785-93.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 21/01/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS SE REFEREM À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE PENHORA ON-LINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA COM RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR TRABALHO AUTÔNOMO. RECURSO DO EXEQUENTE. Aduz o recorrente a impenhorabilidade do valor constrito, na forma do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que se encontra depositado em conta poupança na Caixa Econômica Federal, na qual recebe a remuneração como trabalhador autônomo. A questão controvertida cinge-se à aferição da natureza penhorável ou não dos valores bloqueados, destacando o ônus do executado em relação à comprovação da qualidade de impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil.
A realização de depósitos, saques e transferências em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada. O único extrato juntado demonstra que apesar de nominada conta-poupança vem sendo utilizada como conta corrente, com movimentações a título de depósitos, retiradas e TEDs, o que ocasiona a relativização da impenhorabilidade pelo desvirtuamento da conta poupança
. A interpretação do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Apesar de alegar que a conta sobre a qual recaiu a decisão é utilizada para a recebimento de remuneração como autônomo, portanto com caráter alimentar, o agravante não fez qualquer prova nesse sentido. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00836296620208190000, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 18/02/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INFÂNCIA E JUVENTUDE – REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONTA POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Autoriza-se o bloqueio de valor em conta POUPANÇA na hipótese de reiterada movimentação financeira registrada através de saques e pagamento, descaracterizando a impenhorabilidade
.” (RAC 0016561-33.2011.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) (destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA-POUPANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – INOCORRÊNCIA –
REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A conta-POUPANÇA, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital. 2.

Se houver constatação de movimentações cotidianas na conta, como por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial
.”
(AI 1003614-52.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

(destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC
.”
(N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024